Tribunal: TJMT
Processo: 1014982-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014982-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON OLIVEIRA RIBAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INVIABILIDADE CONDENAÇÃO EM 02 ANOS E 05 MESES –
LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 08 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 109, INCISO VI, DO CP
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável o reconhecimento da prescrição punitiva Estatal, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Edson Oliveira Ribas
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo unificado de pena nº 0020825-31.2015.8.11.0042 (Código 415736), em que indeferiu a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em relação à pena imposta na ação penal n. 5719-44.2006.811.0042 (02 ano e 05 meses), pois o prazo prescricional foi interrompido pela sentença condenatória (id. 50641969, p. 429/430 e id. 50641970).

Nas razões recursais, o agravante aduz, em breve síntese, que:
“... entende que esse marco que interrompe o prazo prescricional é transito em julgado da sentença condenatória para a acusação”
(
sic,
id. 50641969, p. 431/437). Asseverando, ainda, que o fato foi praticado em 09 de abril de 2004, a denúncia foi recebida em 26 de junho de 2006, tendo sido proferida sentença em 30 de novembro de 2012. Todavia só ouve transito em julgado da sentença condenatória para acusação e para a defesa, em 28 de agosto de 2015, tendo transcorrido entre a data do recebimento da denúncia até o transito em julgado da sentença condenatória para a acusação, mais de 09 (nove) anos, de acordo com a pena em concreto 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, conjugada com artigo 109, inciso IV do Código Penal, essa penal, resta extinta pela prescrição (ids. 50641965 e 50641969, p. 431/437).

Assim, pugnou pela reforma da r. decisão para reconhecer a prescrição da pena do agravante nos autos da ação penal n. 5719-44.2006.811.0042.

Em contrarrazões o
Parquet
pugnou pelo improvimento do recurso, pois o prazo prescricional para a pena aplicada ao agravante é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, bem como a prescrição retroativa se vale da pena concreta aplicada pela sentença, mas conta seu prazo para o passado, sujeitando-se às causas de interrupção previstas no artigo 117, do Código Penal;
in casu
, do recebimento da denúncia até a prolação da sentença penal condenatória. Assim, do recebimento da denúncia (26/06/2006) até a prolação da sentença condenatória (30/11/2012), assim como da data da sentença condenatória até a data do trânsito em julgado (28/08/2015) não transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos (ids. 50641967 e 50641969, p. 439/443).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça, em 22 de junho de 2020 (id. 50641964).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 55057976), esclarecendo que a prescrição retroativa se vale da pena concreta aplicada pela sentença, mas conta seu prazo para o passado, sujeitando-se às causas de interrupção previstas no artigo 117, do Código Penal, sintetizando com a seguinte ementa:

“EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INVIABILIDADE – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ULTRAPASSADO -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto por
Edson Oliveira Ribas
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo unificado de pena nº 0020825-31.2015.8.11.0042 (Código 415736), em que indeferiu a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em relação à pena imposta na ação penal n. 5719-44.2006.811.0042 (02 ano e 05 meses), pois o prazo prescricional foi interrompido pela sentença condenatória (id. 50641969, p. 429/430 e id. 50641970).

Em resumo, o agravante requer a extinção da punibilidade em seu favor em relação à pena imposta na ação penal nº 5719-44.2006.811.0042 (pena de 02 anos e 05 meses), alegando a ocorrência de prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Ao argumento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois entre a data do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos.

Pois bem.

O agravante possui a condenação unificada em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses, pela prática dos crimes de furto qualificado, ameaça e tráfico de drogas, estando atualmente em cumprimento da pena no regime fechado.

Como salientado, o agravante objetiva a extinção da punibilidade em seu favor em relação à pena imposta na ação penal nº 5719-44.2006.811.0042, que restou condenado à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime aberto, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito, bem como a 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado.

Assim, sendo a pena prescreveria em 08 (oito) anos, nos termos do inciso IV, do artigo 109, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;”

“Art. 110 – (...)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Ainda, o artigo 117 do Código Penal estabelece os marcos interruptivos para o fenômeno prescricional,
in verbis
:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.”

Deste modo, devemos analisar os marcos interruptivos que constam na respetiva guia de condenação, constata-se que o agravante que, época, contava com um pouco mais de 28 (vinte e oito) anos de idade:

Data do fato:
09 de abril de 2004
;

Denúncia foi recebida:
26 de junho de 2006
;

Sentença proferida:
30 de novembro de 2012
;

Trânsito em julgado da sentença para a acusação:
28 de agosto de 2015
;

Como transcrito acima, o artigo 109,
caput
, do Código Penal, disciplinando a prescrição da pretensão punitiva, diz que, em regra, o prazo é considerado em face da pena abstrata, excepcionando 02 (dois) casos em que se leva em conta a pena concreta, precisamente a prescrição retroativa (§§ 1º e 2º do art. 110 do CP).

Assim, a prescrição retroativa se vale da pena concreta aplicada pela sentença, mas conta seu prazo para o passado, sujeitando-se às causas de interrupção previstas no artigo 117, do Código Penal, no caso em tela, do recebimento da denúncia até a prolação da sentença penal condenatória.

Desta forma, constata-se que, do
recebimento da denúncia
(
26 de junho de 2006
) até a
prolação da sentença condenatória
(
30 de novembro de 2012
), assim como da data da sentença condenatória até a data do trânsito em julgado (
28 de agosto de 2015
) não transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos.

Dessa maneira, à vista do exposto e contrariamente ao alegado pela defesa, constata-se que o lapso temporal percorrido entre ambos os termos não transcorreu o prazo de 08 (oito) anos,
ex vi
do artigo 110, § 1º, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (ART. 149 DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 109, INCISO VI, DO CP - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento da prescrição punitiva Estatal, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário para tal desiderato.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001092-44.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDUTA QUE IMPÕE TEMOR À VÍTIMA – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DA AMEAÇA – EXASPERAMENTO INDEVIDO DA PENA INTERMEDIÁRIA – DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença para a acusação, não transcorreu o tempo necessário. A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos denotam que o réu praticou o crime de ameaça que lhe é imputado. O delito capitulado no art. 147 do Código Penal tem natureza formal, sendo, portanto, dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer. As atenuantes e as agravantes genéricas devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de o magistrado adotar outro patamar, mediante argumentos que o justifique”.
(Ap 48523/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) – destaquei.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
do recurso de agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020